Tribunal: TJSP
Processo: 1021116-27.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-03-27

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO PRÊMIO INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32,

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO PRÊMIO INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 2. No mérito, incidência da Lei Estadual no 8.975/94, alterada pela Lei Estadual no 9.185/95. 3. A incorporação do Prêmio de Incentivo observará o limite de 50%, referente à metade fixa do benefício, adimplido de forma linear e geral, em favor de todos os servidores públicos, da Secretaria Estadual da Saúde. 4. A vantagem é de natureza remuneratória e deve compor a base de cálculo do 13o Mês e Terço Constitucional de Férias. 5. Incidência parcial da Lei Federal no 11.960/09, apenas e tão-somente, no que diz respeito aos juros moratórios. 6. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 7. Sentença, parcialmente reformada. 8. Ação, julgada parcialmente procedente. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000200575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1021116-27.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados PAULO
GONCALVES DA SILVA, REGINA PASQUAL DE CARVALHO BAILOMO
ANDRADE, ROGERIO SATIRO DE LIMA, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA,
SANDRA REGINA SAMPAIO, SAVIO JOSE DE LIMA, SIMONE MARCONDES DE
CARVALHO CHONTI, SUZI DE SOUZA RYBACHI, VANESSA FERNANDES LIMA,
VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA, VILMA RAMOS NOGUEIRA TELES, ILMA
DA SILVA, ANA NADIA COLATONIO, CARLOS EDUARDO DE PAULA,
CRISTIANE MARCELINA DOS SANTOS, ELISABETH ARRUDA FERREIRA
ALVES, HEDREY DE SOUZA SANTOS, JAIR CESAR PEREIRA, LUIS AGOSTINHO
DE SOUSA, MADALENA DE FATIMA SOARES LEITE, MARCELO TAKACHI
KUMAGAI, MARCIA APARECIDA DOS SANTOS PRESTES, MARCIA MARIA DE
LIMA BERTI, MARIA INES DE JESUS CASSEMIRO, MARIA IRENICE GOMES,
MARIA IRNAR PEREIRA E SILVA, MARIO JEFERSON PARIZ, MARLI
APARECIDA PINHEIRO, MIRIAN GONÇALVES ALVES e OSCARINA LOPES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 27 de março de 2017.
Francisco Bianco
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1021116-27.2016.8.26.0053 -Voto no 18872 - AL
2
VOTO No 18872
APELAÇÃO No 1021116-27.2016.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADOS: Ilma da Silva e outros (Justiça Gratuita)
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do NCPC e Súmula no 490 do
C. STJ
MM. JUIZ: Dr. Alberto Alonso Muñoz
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

DIREITO
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

SECRETARIA DA SAÚDE PRETENSÃO À INCLUSÃO DO
PRÊMIO INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS

POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, inocorrência
de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do
Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica
versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do
C. STJ). 2. No mérito, incidência da Lei Estadual no 8.975/94,
alterada pela Lei Estadual no 9.185/95. 3. A incorporação do
Prêmio de Incentivo observará o limite de 50%, referente à
metade fixa do benefício, adimplido de forma linear e geral, em
favor de todos os servidores públicos, da Secretaria Estadual da
Saúde. 4. A vantagem é de natureza remuneratória e deve compor
a base de cálculo do 13o Mês e Terço Constitucional de Férias. 5.
Incidência parcial da Lei Federal no 11.960/09, apenas e tão-
somente, no que diz respeito aos juros moratórios. 6. Ação de
procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau.
7.
Sentença,
parcialmente
reformada.
8.
Ação,
julgada
parcialmente procedente. 9. Recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte ré, parcialmente providos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 184/187, que julgou procedente ação de procedimento
ordinário, para determinar a inclusão do Prêmio de Incentivo no cálculo do
13o Mês e Terço Constitucional de Férias, mais o pagamento das respectivas
diferenças. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, cujo
valor será arbitrado, oportunamente, na fase de execução.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1021116-27.2016.8.26.0053 -Voto no 18872 - AL
3
inversão do resultado da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, nos termos do artigo 496, I, do NCPC e Súmula no 490 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
ré, comportam provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau.
Trata-se de ação de procedimento ordinário, ajuizada por
servidor público estadual, lotado na Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, objetivando o seguinte: a) inclusão do Prêmio de Incentivo, na base de
cálculo do 13o Mês e Terço Constitucional de Férias; b) recebimento das
respectivas diferenças.
Inocorrente, de início, a prescrição do fundo de direito,
com fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, pois, a relação
jurídica debatida nos autos é de trato sucessivo, renovando-se, mensalmente,
o prazo prescricional quinquenal, enquanto perdurar a conduta omissiva do
ente público no pagamento do benefício em questão.
Aplicar-se-á, destarte, o artigo 3o do Decreto Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1021116-27.2016.8.26.0053 -Voto no 18872 - AL
4
20.910/32, nos seguintes termos: “quando o pagamento se dividir por dias,
meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as prestações, a
medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”
E, é igualmente aplicável a Súmula no 85 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte: “Nas relações de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.
Pois bem. No mérito, tem-se que o Prêmio de Incentivo,
instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, é aplicável aos servidores públicos
em exercício na Secretaria da Saúde, nos seguintes termos:
“Artigo 1.o - Poderá ser concedido, em caráter
experimental e transitório, pelo prazo de 12 (doze) meses,
Prêmio de incentivo aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, objetivando o incremento da
produtividade e o aprimoramento da qualidade dos
serviços prestados na área da saúde, mediante avaliação
dos seguintes fatores:
I - integralidade da assistência ministrada;
II - grau de resolutividade da assistência ministrada;
III - universidade do acesso e igualdade do atendimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1021116-27.2016.8.26.0053 -Voto no 18872 - AL
5
IV - racionalidade dos recursos para manutenção e
funcionamento dos serviços; V- crescente melhoria do
Sistema Único de Saúde SUS/SP.”
Ademais, o referido benefício tinha, inicialmente, natureza
provisória e experimental por 12 meses (artigo 1o). Mantido o caráter
provisório, a Lei Estadual no 9.185/95 prorrogou a validade da referida
vantagem. E, com a edição da Lei Estadual no 9.463/96, assumiu matiz
permanente.
Porém, ante o teor dos Decretos Estaduais nos 41.784/97 e
42.955/98, regulamentando a matéria, é possível concluir que apenas a
metade do benefício ostenta a natureza jurídica geral, englobando todos os
servidores indistintamente (artigo 3o, inciso I, do Decreto Estadual no
41.784/97, com as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual no
42.955/98).
Isso porque, a outra metade do Prêmio de Incentivo deve
ser calculada da seguinte forma: 25%, com fundamento em avaliação
individual pela Chefia imediata do servidor público e, 25%, de acordo com a
análise institucional por Comissão especialmente constituída para tal
finalidade (artigo 3o, incisos II e III, do Decreto Estadual n.o 41.784/97).
Desta forma, conclui-se que a metade restante do Prêmio
de Incentivo será devida ao servidor público, somente, após o exame de
critérios
pessoais
e
temporários, com fundamento em avaliações
periodicamente realizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1021116-27.2016.8.26.0053 -Voto no 18872 - AL
6
Confira-se, a propósito do tema ora debatido, a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“APELAÇÃO Ação para complementação de proventos
Leis Estaduais nos 8.975/94 e 9.463/96, que instituíram o
PI Prêmio de Incentivo, para os servidores em exercício
na Secretaria de Estado da Saúde Necessária distinção
entre a fração que configura vantagem geral (50%) e as
frações condicionadas a avaliação Incorporação da parte
geral do benefício, que configura verdadeiro aumento
salarial Acréscimo necessário na remuneração dos
servidores inativos Apelo provido.”
(Apelação n.o 9296769-55.2008.8.26.0000, E. 5a Câmara
de Direito Público, Rel. o Des. Fermino Magnani Filho,
v.u., j. 20.6.11)
“SERVIDOR DA SAÚDE APOSENTADO PRÊMIO DE
INCENTIVO LEIS NoS 8.975/94, 9.185/95 E 9.463/96
EXTENSÃO
POSSIBILIDADE,
CONFORME
ESTABELECE A RESOLUÇÃO SS 1 DE 7/1/2009
RECONHECIMENTO
PELA
PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO CARÁTER GERAL DO
BENEFÍCIO PAGAMENTO DO PRÊMIO NA PARCELA
MÍNIMA DE 50%, QUE CONFIGURA A VANTAGEM
GERAL DIFERENCIAÇÃO ENTRE A FRAÇÃO QUE
CONFIGURA A VANTAGEM GERAL E AS FRAÇÕES
CONDICIONADAS A AVALIAÇÃO INCORPORAÇÃO
DA PARTE GERAL DO BENEFÍCIO, QUE CONFIGURA
VERDADEIRO AUMENTO DE SALÁRIO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA
EMBARGOS
REJEITADOS.”
(Embargos
infringentes
no
9136636-05.2009.8.26.0000/50000, E. 11a Câmara de
Direito Público, Rel. o Des. Pires de Araújo, v.u., j.
7.11.11)
Assim, a parte autora faz jus à inclusão de apenas metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1021116-27.2016.8.26.0053 -Voto no 18872 - AL
7
do benefício do Prêmio de Incentivo (parte fixa/geral) na base de cálculo do
13o Mês e Terço Constitucional de Férias. E, neste aspecto, o reexame
necessário merece acolhimento.
Mas, não é só. Assiste razão parcial ao Órgão Fazendário,
no que se refere aos encargos moratórios.
Efetivamente, no tocante à Lei Federal no 11.960/09,
revendo posicionamento anterior, acompanho o entendimento manifestado
pela Douta Maioria dos integrantes desta E. 5a Câmara de Direito Público,
admitindo a aplicação do mencionado diploma legal às ações judiciais em
curso, a partir da vigência, adotando-se, porém, para fins de incidência de
correção monetária, o IPCA, com respaldo na jurisprudência do C. STJ.
Contudo, fica registrado o entendimento pessoal desta
Relatoria, que ratificaria a aplicação do índice previsto na legislação editada
em 2.009, na medida em que, a despeito do reconhecimento de
inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 11.960/09, pelo E. Supremo
Tribunal Federal, inexiste novo regramento legal disciplinando a respeito da
matéria ora debatida.
Finalmente, na fase de execução, relativamente à
incidência de juros de mora, adotar-se-á, por via de consequência, o seguinte:
“a) Aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a
publicação da Medida Provisória no 2.180-35, de
24/08/2001, que acresceu o artigo 1o-F à Lei no
9.494/1997;
b) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1021116-27.2016.8.26.0053 -Voto no 18872 - AL
8
partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida
Provisória no 2.180-35, inclusive após o advento da Lei no
11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-
F à Lei no 9.494/1997.”
(Apelação no 0037145-56.2011.8.26.0309 - Rel. o Des.
Fermino Magnani Filho - E. 5a Câmara de Direito Publico
- Julgado em 18.8.14)
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
ordinário é de absoluto rigor, para determinar, apenas e tão-somente, além do
constante na r. sentença recorrida, as seguintes alterações: a) inclusão de
apenas metade do benefício do Prêmio de Incentivo (parte fixa/geral) na base
de cálculo do 13o Mês e Terço Constitucional de Férias; b) aplicação parcial
da Lei Federal no 11.960/09, no que diz respeito à incidência de juros
moratórios.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e tão-
somente, para os fins acima especificados, ratificando, no mais, a r. sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator